Tribunal: TJSP
Processo: 1009314-02.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo - Recurso nesta parte

Ementa:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Condenação na restituição em dobro dos valores pagos a maior – Inadmissibilidade – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Engano justificável configurado – Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009314-02.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado RODRIGO DA
SILVA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009314-02.2019.8.26.0223 -Voto no 48443
2
VOTO No: 48443
APEL.No: 1009314-02.2019.8.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ
APTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A
APDO. : RODRIGO DA SILVA ANDRADE
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento
de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
Hipótese em que o consumidor não pôde optar pela seguradora
de sua preferência Venda casada configurada - Ilegitimidade
do referido encargo - Recurso nesta parte improvido.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Condenação na
restituição em dobro dos valores pagos a maior

Inadmissibilidade Art. 42, parágrafo único, do CDC Engano
justificável configurado Recurso nesta parte provido.”
1) Insurge-se a ré-apelante contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente a ação
revisional
de
contrato
movida
pelo
apelado,
alegando, em síntese, que: a contratação do seguro
é opcional; incabível a repetição do indébito na
forma dobrada.
Efetuou-se o preparo.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que foi compelido a contratar o seguro
oferecido pela ré; a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009314-02.2019.8.26.0223 -Voto no 48443
3
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
A r. sentença afastou a cobrança do
seguro e não merece reforma nesse ponto.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009314-02.2019.8.26.0223 -Voto no 48443
4
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de
encargos
acessórios
do contrato não
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de sua preferência, já que a instituição financeira indicou a seguradora
“Zurich Santander Brasil Seg. Prev. S/A” (fls.
25), de titularidade da seguradora “Santander
Financiamentos”, ou seja, do mesmo grupo econômico
da ré, razão pela qual há de se reconhecer a
ocorrência
de
venda
casada
(conforme
REsp
1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (item B.6
fls. 23), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve mesmo ser considerada
abusiva tal cobrança, nos termos do art. 51, IV,
do CDC, conforme reconhecido na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009314-02.2019.8.26.0223 -Voto no 48443
5
No entanto, tal valor deverá ser
devolvido de forma simples.
Esta C. Câmara vem entendendo que a
cobrança excessiva dos encargos não constitui
resultado da má-fé do credor, mas tão-somente de
uma
interpretação
equivocada
das
leis
e
do
contrato existente entre as partes.
Configurado
assim
o
engano
justificável previsto na parte final do parágrafo
único do art. 42 do CDC, o que afasta a condenação
do credor na restituição em dobro do valor
indevidamente cobrado (Apel. 7.036.284-6
23a
Câmara de Direito Privado
Rel. Des. RIZZATTO
NUNES j. 27.09.06; Apel. 971.383-7 23a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE
j. 22.11.06).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso, mantida a fixação da
sucumbência.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator